Tribunal: TJSP
Processo: 2235655-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – LEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE JÁ ANALISADA POR ESTA C. TURMA JULGADORA, EM DATA RECENTE, NOS AUTOS DO HC No 2012887-84.2020.8.26.0000 – AUSÊNCIA DE QUALQUER FATO NOVO A ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO NA OCASIÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO SUPERADA – INSTRUÇÃO ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO E. STJ – CONSTRANGIMENTO

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – LEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE JÁ ANALISADA POR ESTA C. TURMA JULGADORA, EM DATA RECENTE, NOS AUTOS DO HC No 2012887-84.2020.8.26.0000 – AUSÊNCIA DE QUALQUER FATO NOVO A ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO NA OCASIÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO SUPERADA – INSTRUÇÃO ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO E. STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas
Corpus Criminal no 2235655-20.2020.8.26.0000, da Comarca de
Caieiras, em que é paciente EVERTON ANTÔNIO MELO e
Impetrante JAKSON SANTANA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) E EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2235655-20.2020.8.26.0000 - Voto no 51726
2
Voto no 51726
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2235655-20.2020.8.26.0000
Comarca: CAIEIRAS - (Processo no 1500991-11.2019.8.26.0106)
Juízo de Origem: 2a Vara
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Impetrante: Jakson Santana dos Santos
Paciente: Everton Antônio Melo
Relator
EMENTA
HABEAS CORPUS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – LEGALIDADE DA
CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE JÁ ANALISADA POR ESTA C. TURMA
JULGADORA,
EM
DATA
RECENTE,
NOS
AUTOS
DO
HC
No
2012887-84.2020.8.26.0000 – AUSÊNCIA DE QUALQUER FATO NOVO A
ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO NA OCASIÃO
– ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO SUPERADA – INSTRUÇÃO
ENCERRADA
–
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
52
DO
E.
STJ
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – ORDEM DENEGADA.
VOTO DO RELATOR
O advogado Jakson Santana dos Santos
impetra habeas corpus em favor de EVERTON ANTÔNIO
MELO, sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do r. Juízo da 2a Vara da
Comarca de CAIEIRAS, nos autos do Processo no
1500991-11.2019.8.26.0106.
Sustenta, em síntese, excesso de prazo na
formação da culpa. Aduz, também, a ausência dos requisitos
previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Requer,
assim, a revogação da prisão preventiva, com imediata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2235655-20.2020.8.26.0000 - Voto no 51726
3
expedição de alvará de soltura.
A liminar foi indeferida (fls. 262).
Prestadas as informações pelo r. Juízo
apontado como autoridade coatora (fls. 262/265), o douto
Procurador de Justiça, Dr. Antônio Carlos da Ponte, opina
pela denegação da ordem (fls. 268/273).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
EVERTON
está
sendo
processado
pela
suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso
II, e § 2-A, inciso I, ambos do Código Penal, porque, no dia 21
de julho de 2019, por volta das 21h30min, na Alameda
Valdemar Lucieto, no 24, na cidade de Caieiras, previamente
ajustado e com identidade de desígnios com outro indivíduo
não identificado, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de arma de fogo, subtraiu, em proveito comum, o
veículo RENAULT/LOGAN, placas FFR-1226, e 01 (um)
aparelho celular, pertencentes a André Luiz Finamor; além de
02 (dois) cartões bancários e a importância de R$ 450,00
(quatrocentos e cinquenta reais), pertencentes a Alessandro
Fernandes de Oliveira.
A legalidade da custódia cautelar já foi objeto
de análise por esta C. Turma Julgadora nos autos do Habeas
Corpus
no
2012887-84.2020.8.26.0000,
denegado
por
unanimidade de votos, não havendo qualquer alteração na
situação fática do paciente a ensejar a modificação do
entendimento adotado.
Na ocasião, registrou-se a necessidade da
medida constritiva de liberdade, pois “o crime foi praticado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2235655-20.2020.8.26.0000 - Voto no 51726
4
com arma de fogo, em concurso de agentes, de forma
premeditada e organizada.
A conduta imputada ao paciente sinaliza, pois,
a um só tempo, a intensidade do dolo, o vulto do risco a que se
vê exposta a coletividade e as nefastas consequências sociais
que podem advir da ordem liberatória.
E como a garantia da ordem pública é um dos
pressupostos legais que autorizam a decretação da medida
extrema antes da condenação transitada em julgado, da
manutenção da prisão preventiva não emerge arbitrariedade
ou constrangimento ilegal a demandar a concessão do writ.
Demais, consoante registrado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, “A prisão preventiva não é
incompatível com o princípio fundamental da presunção de
inocência, mormente quando a aplicação da medida está
alicerçada em elementos concretos, conforme demonstrado no
quadro fático delineado nestes autos” (HC 254.792/SP Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze Quinta Turma Dje 02.04.2013).
Não há, neste contexto, como reputar cabíveis
para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal as
medidas cautelares diversas da prisão preconizadas pelo
Código de Processo Penal”.
Inocorre, também, o aventado excesso de
prazo.
Verifica-se das informações aportadas que a
marcha processual está seguindo seu trâmite regular, não
havendo qualquer negligência ou demora injustificada na
condução do feito a serem atribuídas, exclusivamente, ao
douto Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2235655-20.2020.8.26.0000 - Voto no 51726
5
Registra-se que, conforme noticiado pelo
eminente Magistrado “a quo”, a audiência virtual designada
para o dia 29/09/2020 somente não se realizou, pois
ausentes o patrono do paciente, a vítima e três testemunhas
de defesa.
Na linha do entendimento jurisprudencial
perfilhado por esta E. Corte Bandeirante, inexiste excesso de
prazo quando a instrução criminal é presidida de forma
diligente, à luz do princípio da razoabilidade, sendo mister a
desídia do Poder Público para que se opere o
constrangimento, o que não se verifica na hipótese.
No mais, conforme se extrai dos autos
originários, a instrução processual foi encerrada no dia
04/11/2020 (fls. 295/296), restando superada, portanto, a
alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do
E. Superior Tribunal de Justiça.
Não obstante, em observância ao disposto no
artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
deverá o douto Juízo, de ofício, a cada 90 dias e
fundamentadamente, reavaliar a necessidade da manutenção
da coarctação da liberdade do paciente, sob pena de torná-la
ilegal.
Ausente o constrangimento ilegal noticiado,
impossível ser acolhida a pretensão rogada.
Diante do exposto, pelo meu voto, denega-se a
ordem.
EUVALDO CHAIB
Relator